Tribunal: TJDFT
Processo: 0747850-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO EM AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO. MARCO INTERRUPTIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI 11.596/2007. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI 11.596/2007. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC 176.473/RR, fixou a tese de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. O Superior Tribunal de Justiça elucidou que ocorre a interrupção tanto da prescrição da pretensão punitiva como da executória (AgRg no HC n. 603.139/SP).
3. Considerando que a interpretação no sentido de que o acórdão sempre configura marco interruptivo da prescrição recai sobre o artigo 117, inciso IV, do Código Penal com a redação dada pela Lei 11.596/2007, não pode retroagir para alcançar os delitos praticados antes da vigência desta Lei, ou seja, antes de 29-novembro-2007, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
4. Tendo sido o delito foi praticado antes de 29-novembro-2007, data da Lei 11.596/2007, deve ser aplicado o artigo 112, inciso I, do Código Penal, iniciando-se a contagem do prazo prescrição da pretensão executória na data do trânsito em julgado para a acusação, sem a interrupção pela eventual superveniência de acórdão condenatório (HC n. 603.139/SP – STJ)
5. Recurso desprovido.